Tribunal: CARF
Processo: 13631.720354/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720354/2015-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
KIM RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-73.034,
de 9 de fevereiro de 2017, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 37/40).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 23), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Conforme relação constante fl. 3, a referida exclusão foi motivada por débitos
relativo ao Simples Nacional, períodos de apuração de setembro de 2015 a fevereiro de 2015; e
por débito inscrito na Dívida Ativa da União (no de inscrição 60414000910).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720354/2015-84
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual afirma que todos os débitos que motivaram a exclusão teriam sido pagos ou parcelados,
dentro do prazo estabelecido na legislação vigente. Apresentou recibo de adesão e termo de
desistência relativo a parcelamento do Simples Nacional.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que, após o prazo para regularização,
o débito inscrito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional permanecia na condição de
devedor, razão suficiente para impedir a permanência da Recorrente no Simples Nacional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 45/47, no qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas, acrescentando que, por
razões econômico-financeiras se viu impossibilitar de quitar, pontualmente, os tributos devidos,
bem como os parcelamentos formalizados. Afirma que, após medidas de reestruturação,
conseguiu reparcelar todos os débitos e quitar a primeira parcela do referido acordo. Por fim,
descreve as consequência decorrentes de eventual manutenção da sua exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 23 de
fevereiro de 2017 (fl. 43), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 28 de março daquele ano
(fl. 45), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A questão em discussão nos autos está relacionada ao art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção apresentada
pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Na mesma norma, possibilitou-se que a pessoa jurídica que incorra na referida
vedação permaneça no Simples Nacional, caso regularize todas as pendências, no prazo de trinta
dias após a ciência do Ato Declaratório de Exclusão. In verbis:
Art. 31 (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso tratado nos presentes autos, afirma-se na decisão recorrida que, mesmo
após o referido prazo, a Recorrente permanecia com débito exigível perante a Fazenda Nacional.
Ocorre que as informações em que se embasa a referida decisão são conflitantes
entre si, não permitindo, na visão deste Relator, concluir acerca da regularização (ou não) das
pendências que motivaram a exclusão da Recorrente.
É que, enquanto o extrato de fl. 26 atesta a existência de pendência, após o prazo
de regularização, em relação ao débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o no 60414000910;
o extrato de fls. 27/33 aponta que o referido débito estaria na situação “ATIVA NÃO
AJUIZAVEL EM RAZAO DO VALOR PARCELADA”. (Destaquei)
De fato, a leitura deste último documento revela que a Recorrente teria
formalizado, em 30 de novembro de 2015 (portanto, dentro do prazo de trinta dias da ciência,
que ocorreu em 11 de novembro de 2015, conforme Edital de fl. 24), o parcelamento do referido
débito, conforme excerto a seguir:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

O mesmo documento mostra, ademais, que teria havido a suspensão da referida
inscrição, o que é compatível com a realização do parcelamento, conforme o art. 151, inciso VI,
do CTN.
Neste sentido, considero necessária a conversão do julgamento em diligência, para
o esclarecimento da referida questão.
De outra parte, embora o extrato de fl. 26 aponte que os demais débitos que
motivaram a exclusão estariam regularizados dentro do prazo de trinta dias após a ciência do
ADE, os documentos de fls. 4/5 mostram que a Recorrente teria, em 05 de outubro de 2015,
realizado e desistido do parcelamento relativo aos citados débitos.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de origem:
a) esclareça se, ao final do prazo legal, os débitos que motivaram a expedição do
Ato Declaratório de fl. 24 estavam (ou não) com suas exigibilidades
suspensas;
b) elabore relatório conclusivo, contendo as informações solicitadas, e dê ciência
à Recorrente, concedendo-lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-
se.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13631.720354/2015-84

c) findo o referido prazo, com ou sem a manifestação da Recorrente, devolva os
presentes autos, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital